Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0720870-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO VIEIRA, GABRIELY RAMOS SANTAREM DESPACHO Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Conforme petição de GABRIELY RAMOS SANTARÉM, esta era advogada da parte autora, incluída no polo passivo da ação em virtude da execução de honorários advocatícios. Entretanto, houve substabelecimento sem reserva de poderes, não havendo mais interesse processual desta. Requer sua exclusão do polo passivo do agravo de instrumento (ID 49094642). Tendo em vista a decisão de inclusão da requerente no polo passivo na primeira instância (ID 146188820 da origem), assim como o substabelecimento sem reserva de poderes (ID 164657221 da origem), e sua exclusão do polo passivo na primeira instância (ID 166434299 da origem), proceda-se à exclusão de GABRIELY RAMOS SANTARÉM do polo passivo deste agravo de instrumento. Após, permaneçam os autos suspensos conforme decisão de ID 48741178. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de agosto de 2023